Tribunal: TJDFT
Processo: 0722692-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME FECHADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por roubo majorado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por subtrair, em conjunto com outrem e mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, bens pertencentes à vítima.
3. A Defesa requer reconhecimento de nulidade, afastamento da majorante, revisão da dosimetria e reforma do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na prisão em flagrante do acusado; (ii) definir se a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas estão comprovadas; (iii) analisar se a condenação criminal definitiva do acusado foi valorada como maus antecedentes e reincidência; e (iv) aferir a possibilidade de abrandamento do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Descabe falar em relaxamento da prisão em flagrante com a decretação da segregação preventiva, que constitui novo título judicial. Precedentes.
2. Comprovado que o réu atuou conjuntamente com terceiro, ainda que não identificado, para intimidar a vítima e subtrair seus bens, não há como afastar a majorante correspondente.
3. Rejeita-se a alegação de ocorrência de bis in idem se a condenação criminal definitiva ostentada pelo réu foi utilizada tão somente para configuração da reincidência, e não dos maus antecedentes.
4. O regime inicial fechado é cabível, considerando que, embora a pena seja superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o acusado é reincidente.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Habeas Corpus, 523.828/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/9/2019. TJDFT, Habeas Corpus, 07018394720228079000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022. TJDFT, Apelação Criminal, 0703202-71.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0711807-52.2024.8.07.0005, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2025.